Tribunal: TJDFT
Processo: 0003724-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso desprovido. Omissão. Honorários. Majoração. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo sem majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença.
II. Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse da parte embargante/apelante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Verificada omissão no acórdão, que negou provimento ao apelo, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, deve-se suprimir tal vício e majorar a verba honorária, conforme Tema 1.059 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da parte apelante conhecido e desprovido.
8. Recurso da parte apelada conhecido e provido.
_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 85, §§ 3o e 11; art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059;